Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740798-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: OLGA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por OLGA MARIA DE JESUS, processo n. 0740714-54.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 110415023 dos autos de origem): “ 1. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o tratamento de Nutrição Parenteral Periférica – NPP, por 90 (noventa) dias, conforme descrição contida no relatório médico (ID . 109727949 - Pág. 9),consubstanciado nas 90 (noventa) doses, na Clínica HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (inscrito no CPNJ no 254.996.56/000-121) que é credenciada o plano de saúde. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que, no caso dos autos, a autora comprovou que é titular do plano de saúde disponibilizado pelo réu e, ainda, que devido ao agravamento do seu quadro clínico foi indicado pelo médico o tratamento mencionado (ID 109727949). A ré negou o pedido, sob o argumento de que não há obrigatoriedade de cobertura para nutrição parental em regime ambulatorial (ID 110397292). Ocorre que o rol da ANS não é exaustivo e, no caso concreto, foi justificado o motivo pelo qual está sendo pleiteado o tratamento na forma proposta. O relatório médico aponta a gravidade do caso, em especial quando considerado o grave estado de desnutrição atual. Por outro vértice, evidente, também, o perigo de dano, pois o retardamento do início do tratamento até a solução final da lide poderá ocasionar o agravamento do seu estado ou até mesmo o seu falecimento. Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, a fim determinar que a ré forneça, em 2 dias corridos, o tratamento integral prescrito à autora, de Nutrição Parenteral Periférica – NPP, por 90 (noventa) dias, conforme descrição contida no relatório médico em anexo (ID 108957661 - Pág. 5), consubstanciado nas 90 (noventa) doses na Clínica HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (inscrito no CPNJ no254.996.56/000-121) já credenciada no plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (...) ” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, a recorrente aduz que o tratamento solicitado não foi incorporado ao rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, o qual seria taxativo. Aduz que “Em verdade, não há na legislação aplicada, nem na normatização exarada na ANS, a obrigatoriedade das operadoras de saúde de proporcionarem tratamentos não previstos no Rol da ANS.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 31655557). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Outro ponto que me parece ser incontroverso é a prescrição médica da Terapia Nutricional Parenteral Cíclica, Mista e Periférica em acesso de PICC, devido às várias tentativas de intervenção nutricional por via oral que resultaram infrutíferas, com piora clínica do estado nutricional e “RISCO DE VIDA” iminente da paciente (ID 109727949 dos autos de origem). Por outro lado, percebe-se que o cerne da irresignação da recorrente se assenta no fato de o tratamento em questão não integrar o rol de cobertura obrigatória prevista em normativas da ANS. Em princípio, sem razão a recorrente. De início ressalto que não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto à natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 16/09/2021 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou, na quinta-feira (16) o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso após pedido de vista da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16092021-Relator-vota-pela-natureza-taxativa-do-rol-de-procedimentos-da-ANS--pedido-de-vista-suspende-julgamento.aspx). De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1757890 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0078565-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2021). (Destacou-se) Neste sentido, peço vênia para reiterar o entendimento já esposado em diversos outros casos semelhantes nos autos tive a oportunidade de ser relator, e que fui acompanhado pelo e. Colegiado da ilustre 6a Turma Cível, Órgão Fracionário deste e. TJDFT que integrava até pouco tempo. Espelha o tema o seguinte Aresto, verbis: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSIMERTINIBE. CÂNCER DE PULMÃO. ROL ANS. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos, devendo a relação entre as partes ser submetida aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta as operadoras de planos de saúde. O que não isenta os planos de saúde de ofertarem a cobertura devida em relação àquela moléstia prevista, mormente diante das peculiaridades constadas no tratamento do beneficiário. 4. Tendo em vista que o beneficiário comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6. Para a fixação do quantum considera-se a natureza jurídica da empresa ré, que é associação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão. 6.1. A fixação nos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 7. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1355396, 07087028420218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Ademais, entendo que a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente, diante de risco de vida, e por isso necessário ao tratamento da paciente, ora agravada, em tese, viola ao princípio da boa-fé objetiva, pois restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde, que são objetos inerentes à natureza do próprio contrato. In casu, o plano de saúde recorrente sequer apontar ter previa e explicitamente excluído da contratação o tratamento ao quadro clínico da agravada, portanto, mostra-se inaceitável a recusa do tratamento indispensável e prescrito pelo médico assistente. Ora, cumpre ao médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica desacerto na r. decisão agravada quando concedera a tutela de urgência. Logo, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois caso logre êxito na sua tese jurídica, poderá cobrar o que eventualmente tiver despendido com a agravada, todavia, a suspensão da tutela de urgência, em princípio, pode ter efeitos irreversíveis, na medida em que coloca a autora/agravada em risco de morte ou de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator